Tribunal: STF
Processo: Rcl 524
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-06-14
Data de publicação: 1995-06-14

Ementa:
DELONGA NA REMESSA DE AGRAVO QUE NÃO PODE SER DEBITADA A
RESISTENCIA AO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL, MAS ESTA
JUSTIFICADAMENTE LIGADA AS POSSIBILIDADES MATERIAIS DE PROCESSAMENTO
DOS RECURSOS.
          RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.